Tribunal: TJMT
Processo: 1028440-29.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028440-29.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDINA DA SILVA RONDON DE MONTE - CPF: 453.142.251-15 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE SUB JUDICE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 1.414,19 e determinou a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, mas negou danos morais por haver anotação preexistente. A recorrente busca afastar a Súmula 385 do STJ, alegando que a inscrição anterior está sub judice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação judicial contestando a inscrição preexistente, a qual foi julgada improcedente, é suficiente para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e caracterizar o dano moral decorrente de nova negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera, em regra, dano moral presumido (in
re

ipsa
).

4. A Súmula 385 do STJ estabelece que não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o afastamento da referida súmula, a demonstração de verossimilhança nas alegações de que a anotação anterior é ilegítima.

6. A ação ajuizada para desconstituir a inscrição preexistente foi julgada improcedente, circunstância que reforça a presunção de legitimidade do apontamento anterior, mantendo-se a incidência da Súmula 385 do STJ e afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A mera propositura de ação judicial para contestar inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes não afasta, por si só, a incidência da Súmula 385 do STJ. 2. A improcedência da demanda que discute a anotação anterior reforça a sua presunção de legitimidade, inviabilizando a condenação por danos morais decorrente de negativação posterior, ainda que indevida.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 55 da Lei no 9.099/95; Artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019; STJ,
AgRg
no Agravo de Instrumento no 1.379.761/SP; Terceira Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1003515-39.2022.8.11.0045, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 16/10/2023; Súmula 385/STJ; Súmula 227/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028440-29.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: OSVALDINA DA SILVA RONDON DE MONTE

Recorrido
: DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

OSVALDINA
DA SILVA RONDON DE MONTE
ajuizou reclamação em face do
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra a crédito, foi informada da existência de restrição em seu nome no SERASA; b) constatou duas anotações, uma do DAE no valor de R$ 1.414,19 e outra do Banco Bradesco, sendo que ambas são contestadas por serem indevidas; c) a dívida imputada pelo DAE seria referente a parcelamentos de supostos débitos de 2021, período em que alega não ter recebido fornecimento de água da autarquia em sua residência. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 1.414,19 e dos valores parcelados; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; c) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O juízo singular concluiu que: a) diante da revelia da parte reclamada, presumem-se verdadeiros os fatos alegados, notadamente a inexistência de relação de consumo no período que originou o débito e a cobrança indevida; b) apesar da irregularidade da negativação, o pedido de dano moral é improcedente em razão da existência de inscrição preexistente em nome da autora, aplicando-se a Súmula 385 do STJ. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito de R$ 1.414,19, objeto da negativação; b)
determinar
a exclusão do nome da autora dos cadastros de crédito em relação ao referido débito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao aplicar a Súmula 385 do STJ, pois a inscrição preexistente, promovida pelo Banco Bradesco, também é ilegítima e objeto de discussão em outra ação judicial (processo no 1038476-33.2025.8.11.0002); b) a jurisprudência afasta a aplicação da referida súmula quando a anotação anterior está
sub judice
, o que caracteriza o dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ; b) condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

A sentença, contudo, afastou a condenação por danos morais com base na Súmula 385 do STJ, pois constatou a existência de uma inscrição preexistente em nome da recorrente, promovida pelo Banco Bradesco (
ID/PJe2 351347870
, p. 10).

A parte recorrente, por sua vez, sustenta a inaplicabilidade da referida súmula, sob o argumento de que a anotação anterior também é objeto de discussão judicial (processo no 1038476-33.2025.8.11.0002).

A tese recursal, entretanto, não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o afastamento da Súmula 385, que haja verossimilhança nas alegações de que a inscrição preexistente é ilegítima.

“(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).”

No caso, a ação ajuizada pela recorrente para desconstituir a inscrição anterior foi julgada improcedente, o que reforça a presunção de legitimidade do apontamento preexistente, ainda que pendente de recurso.

Em situação análoga, esta Turma Recursal já decidiu:

“(...) 4. Ademais, a ação ajuizada pela ora recorrida, na tentativa de desconstituir a sua primeira inscrição no cadastro de inadimplentes, foi julgada improcedente pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, havendo, inclusive, o trânsito em julgado do feito, não subsistindo mais, portanto, o fundamento do acórdão recorrido para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, impondo-se, assim, a reforma do decisum. (...) (N.U 1003515-39.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023)"

Dessa forma, enquanto não houver uma decisão judicial que reconheça a irregularidade da inscrição anterior, esta permanece apta a atrair a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral.

Portanto, não é devida a indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 351348858
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026